Tribunal: TJDFT
Processo: 0001269-09.2017.8.07.0002
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CARACTERIZADA. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando confirmada pelas demais provas constantes nos autos.
2. Apelação conhecida e desprovida.